Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em seu recurso, alega que já recebe a GAA no percentual de 5,4%, referente a 3.478 dias, ou seja, 9 anos. No entanto, afirma ser devido o percentual de 14,4% a título de incorporação da GAA em seu contracheque, conforme declaração de ID 37590479 - Pág. 13 juntada aos autos, a qual elenca os períodos de 01/04/89 a 18/10/95 (2391 dias), 01/03/96 a 20/12/97 (659 dias), 03/03/00 a 28/12/01 (665 dias), perfazendo 3.716. Sustenta que não se discute o direito ao recebimento, uma vez que a autora já recebe a gratificação, mas apenas os cálculos, uma vez que o ente público deixou de incluir períodos em que atuou em turmas de alfabetização, conforme declaração em anexo. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos para reconhecer o percentual de 14.4% a título de GAA, além do pagamento do valor de R$ 32.843,60 retroativo aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37590500 e 375905001). Contrarrazões no ID 37590504.
3. Princípio da dialeticidade. O recurso apresentado pela autora resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. Ilegitimidade passiva. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedente: (Acórdão 1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar afastada.
5. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Assim, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora tenha sido feita no percentual de 5,4%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.
6. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
7. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
8. As declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização no período referenciado.
9. Nesse contexto, assiste parcial razão à autora. Vejamos. O período reclamado pela autora refere-se a 01/04/1989 a 18/10/1995 (2391 dias); 01/03/1996 a 20/12/1997 (659 dias) e 03/03/2000 a 28/12/201 (665 dias), conforme atestado pela declaração de ID 37590479 - Pág. 13. Ocorre que ao formular a inicial, no ID 37590472 - Pág. 5, incluiu em seus cálculos o período 15/02/1982 a 31/03/1989 (2602 dias), que já foi considerado pelo ente público no momento da aposentadoria. Dessa forma, cabe a inclusão somente dos períodos constantes na declaração de ID 37590479 - Pág. 13, que totalizam 3.715 dias, que não foram contabilizados administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
10. Considerando que já foram reconhecidos pelo ente público 3.478 dias somados a 3.715 dias, tem-se um total de 7.193 dias trabalhados, que totaliza 19,7 anos, que multiplicados por 0,60, chega-se ao percentual de 11,8%. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar o percentual de 11,8% (onze vírgula oito por cento) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora.
11. Além disso, procedentes os valores retroativos ao período de 1o/07/2017 a 1o/07/2022, conforme planilha de ID 37590473 - Pág. 1, cujos cálculos deverão se adequar ao percentual ora deferido, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora.
12. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal de GAA deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese firmada sobre o Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional no 113/2021.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para: 1) condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 11,8% a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização incorporado aos proventos da requerente; 2) condenar o Distrito Federal a pagar à autora os valores retroativos ao período de 1o/07/2017 a 1o/07/2022, conforme planilha de ID 37590473 - Pág. 1, cujos cálculos deverão se adequar ao percentual ora deferido, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual, até a efetiva incorporação da gratificação ao contracheque da autora. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).